Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-19.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007491-19.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO ALMEIDA GENOUD - CPF: 071.324.851-30 (RECORRIDO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONDUZIR VEÍCULO SEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, §3o, DO CTB. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESBLOQUEIO DA CNH. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra, que julgou procedente Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por LEONARDO ALMEIDA GENOUD, determinando o desbloqueio de sua CNH em razão de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir.

2. Em suas razões recursais, o DETRAN/MT alega, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a infração foi aplicada pela Policia Rodoviária Federal; b) a Justiça Estadual é incompetente para anular ato administrativo federal; c) a infração do art. 230, IV, do CTB (conduzir veículo sem placa) é gravíssima e impede a concessão da CNH definitiva; d) o art. 148, §3o, do CTB deve ser aplicado literalmente; e) não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da natureza da infração prevista no art. 230, IV, do CTB e sua capacidade de impedir a concessão da CNH definitiva, bem como à legitimidade do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da demanda.

4. Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Quanto às preliminares, o DETRAN/MT possui legitimidade passiva, pois, embora a infração tenha sido aplicada pela PRF, compete ao órgão estadual de trânsito a gestão do prontuário do condutor e a aplicação das penalidades decorrentes. O bloqueio da CNH é ato administrativo do DETRAN, legitimando sua participação no polo passivo. Igualmente, a competência da Justiça Estadual resta configurada, pois o pedido visa o desbloqueio da CNH pelo DETRAN estadual, não a anulação da infração federal.

6. No mérito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar o impedimento para a concessão da CNH definitiva nessas hipóteses: “
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que as infrações administrativas, ainda que de natureza grave, praticadas na qualidade de proprietário do veículo, e não de condutor, não têm o condão de impedir a concessão da habilitação definitiva
” (AgInt no AREsp 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018).

7. A infração do art. 230, IV, do CTB (conduzir veículo sem placa de identificação) não decorre de conduta perigosa na direção, mas de irregularidade relacionada à documentação do veículo. Trata-se de infração meramente administrativa que não demonstra inaptidão do condutor para dirigir com segurança.

8. A finalidade do período probatório da Permissão para Dirigir é avaliar a capacidade técnica e comportamental do condutor no trânsito, não irregularidades burocráticas relacionadas ao veículo. A interpretação do art. 148, §3o, do CTB deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A ausência de placa de identificação não compromete a habilidade de condução nem representa risco direto à segurança viária decorrente da conduta do motorista, configurando-se como infração de natureza eminentemente administrativa.

10. Aplicando-se a interpretação consolidada pelo STJ e considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, a infração em questão não possui o condão de impedir a concessão da CNH definitiva.

11. A sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o desbloqueio da CNH do autor, não merece reparos,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025